Tribunal: STF
Processo: HC 270055
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.216.905/RS, nos termos da seguintes ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial com base na Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da impugnação do agravo em recurso especial referente à não incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 282 e 356 do STF, na ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial e na impossibilidade de análise de matéria constitucional em recurso especial.
III. Razões de decidir
3.  Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorreu no caso.
4. A argumentação da embargante revela mero inconformismo com a decisão, sem demonstrar omissão no acórdão embargado.
5.  A análise do pedido de reconhecimento da prescrição não é possível, pois caracteriza inovação recursal não admitida nos embargos de declaração. A matéria não foi enfrentada pelo Tribunal a quo nem pelo Juízo de primeiro grau, inviabilizando a análise pela Corte Superior devido à dupla supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não se reputa carente de fundamentação o julgado por falta de análise das teses de mérito quando o acórdão embargado mantém decisão do Relator que nem sequer conhece do agravo em recurso especial devido à aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 4.  A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração. 5. A análise de matéria não enfrentada pelas instâncias ordinárias caracteriza supressão de instância (doc. 5, pp. 1-2).

Nesta impetração, relata-se:

Durante o período em que se aguardava julgamento do agravo regimental, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, no entanto, esta não foi reconhecida de ofício pela Turma julgadora.
Assim, em sede de embargos de declaração à decisão que negou provimento ao agravo regimental, a defesa levantou a questão de ordem a fim de que fosse reconhecida a prescrição (fl. 395).
Entretanto, a Sexta Turma do STJ deixou de analisar a questão sob a alegação de que o pedido consistia em inovação recursal e sua apreciação implicaria supressão de instância, restando os embargos rejeitados. No ponto, eis o que constou na ementa do acórdão (fl. 412):
[...]
Foi interposto recurso extraordinário contra a decisão, no qual pugnou-se novamente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado, aduzindo tratar-se de questão de ordem pública e, portanto, ser o fundamento adotado inidôneo para afastar sua apreciação (fl. 425), no entanto, o recurso teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do STJ (fl. 460).
Interposto agravo regimental, novamente foi levantada a ocorrência da prescrição como questão de ordem pública (fl. 469), porém não foi analisada sob alegação de que a matéria não se enquadra nas atribuições delegadas à Vice-Presidência (fl. 493), entendimento que foi mantido após embargos.
Considerando que foram interpostos todos os recursos cabíveis, tendo a ação penal chegado ao STJ, onde o recurso extraordinário teve seguimento negado, não há mais instância a se recorrer, motivo pelo qual impetra-se o presente habeas corpus a fim de que seja cessada a ameaça de coação ilegal que vem sendo sofrida pela paciente em face da decisão colegiada da Sexta Turma do STJ que deixou de analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade (fl. 412). (Doc. 1, pp. 2-3).

Em seguida, alega-se:

Inicialmente, cumpre demonstrar a inequívoca ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
 Em 25/08/2020 a paciente foi condenada em primeiro grau à pena de 7 meses de detenção.
 A condenação foi mantida em sede de apelação, cujo acórdão foi disponibilizado em 02/06/2022.
 Considerando a pena concreta aplicada inferior a um ano, a prescrição da pretensão punitiva se dá em 3 anos (art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, do CP).
O art. 117 do CP, que estabelece os marcos interruptivos da prescrição, dispõe em seu inciso IV que a prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou de acórdão condenatório recorríveis.
Ademais, no julgamento do HC 176473/RR, este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que o acórdão a que se refere o inciso IV do art. 117 do CP é aquele proferido em segundo grau, ou seja, no julgamento de recurso de apelação, inclusive se este confirmar integralmente sentença condenatória.
No entanto, o presente fato é anterior à interpretação vigente, portanto o marco interruptivo no presente caso é o da sentença!
Ainda que não o seja, considerando o transcurso de mais de cinco anos da sentença condenatória e de mais de três anos do acórdão de apelação, tem-se que verificada a prescrição da pretensão punitiva também se aplicado novo entendimento (doc. 1, pp. 5-6).

Ao final, busca-se:

[...] seja admitido o presente remédio constitucional diante da existência de causa extintiva da punibilidade, sendo concedida a ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida e sanada a ameaça à liberdade da paciente ocasionada pela recusa de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, seja em razão de entendimento anterior com marco interruptivo na sentença, seja posterior com o marco de acórdão confirmatório, tudo levantado em momento oportuno (quando da efetiva configuração ED no Agravo Regimental no ARE) e passível de reconhecimento de ofício (doc. 1, p. 8). 

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.216.905/RS, expondo os seguintes fundamentos:

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois concluiu que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, impede o conhecimento do agravo nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, no aresto atacado foi explicitamente consignado que o embargante, nas razões do agravo, não desenvolveu argumentação concreta no intuito de afastar os óbices, reiterando as teses suscitadas no recurso especial.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, incumbe ao recorrente demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela apontados.
Logo, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
[...]
Como se vê, a parte embargante apontando suposto vício integrativo, busca a rediscussão da matéria.
Ainda, verifico que não é possível a análise do pedido de reconhecimento da prescrição, pois tal questão caracteriza inovação recursal não admitida no âmbito dos embargos de declaração.
Referida matéria não foi enfrentada pelo Tribunal a quo, nem sequer pelo Juízo de primeiro grau. Assim, é inviável a análise do ponto por esta Corte Superior, tendo em vista a dupla supressão de instância.
[...]
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (doc. 5 - grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a alegada prescrição impede o conhecimento do presente habeas corpus. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Entendo, contudo, ser o caso de concessão da ordem, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

É incontroverso nos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal — CP. Referida condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 2/5/2022 (doc. 2, pp. 192-196), constituindo esse o último marco interruptivo da prescrição, conforme dispõe o art. 117, IV, do CP.

Considerando que já transcorreu lapso temporal superior a 3 anos desde a última causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Posto isso, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do Regimento Interno do STF), para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, como corolário, extinguir a punibilidade da paciente, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator